Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738458-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH, REINALDO HERMEDO POERSCH REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA ALVES VIEIRA HUTCHISON EMBARGADO: FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, ANGELA CRISTINA ALVES VIEIRA, CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH E OUTROS contra a decisão de ID 51422882, que conheceu em parte do agravo de instrumento e deferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 52084120), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória, uma vez que a intimação para promoção de ação de insolvência, determinada no primeiro grau de jurisdição, possui conteúdo decisório; que eventual descumprimento da determinação ensejará a remoção da inventariante; que não há previsão legal de imposição de ajuizamento de ação. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento do primeiro capítulo recursal e com a consequente concessão de efeito suspensivo ao recurso. Devidamente intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões (ID 52995444). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o alegado vício. Conforme destacado na decisão embargada, o pronunciamento judicial que determina o ajuizamento de ação é desprovido de carga decisória. Trata-se de intimação inserida em ato com natureza jurídica de despacho. Observe-se que a decisão embargada sequer exerceu juízo de valor sobre o pronunciamento judicial, apenas ponderou que, por ser desprovido de carga decisória, não admitiria o manejo do agravo de instrumento. A parte embargante alega que, se não ajuizar a ação de insolvência, será removida da função de inventariante. Na eventual hipótese da inércia da parte lhe causar prejuízo, surgirá o gravame necessário à interposição do recurso. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada, inclusive aqueles que exteriorizam o não conhecimento parcial do agravo de instrumento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora